Tribunal: STF
Processo: AI 319951
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
 questão atinente ao
cabimento da revista trabalhista, de natureza processual ordinária,
 sendo reflexa a
pretendida violação às normas constitucionais invocadas; prestada a
 jurisdição, em
decisões suficientemente fundamentadas, garantidos o devido processo
 legal, o
contraditório e a ampla defesa.
              2. Prescrição trabalhista: reduzindo-se o art. 7º, XXIX,
 da Constituição, à
fixação do prazo prescricional, é questão infraconstitucional saber se
 atinge o "fundo
do direito" ou apenas as prestações anteriores ao biênio: precedentes.